Tribunal: TJES
Processo: 5000070-12.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000070-12.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGUIDA APARECIDA DE SOUZA PEREIRA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000070-12.2023.8.08.0006

RECTE.:
AGUIDA APARECIDA DE SOUZA PEREIRA

RECD
A
.: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

CANCELAMENTO DE VIAGEM AÉREA PELO CONSUMIDOR.
VALOR NÃO RESTITUÍDO
PELA EMPRESA AÉREA
.

AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL. MERO ABORRECIMENTO
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6528337. Verifica-se que a Recorrida não apresentou contrarrazões (Id. 6528344), apesar de estar assistido por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço parcialmente do Recurso Inominado interposto (Id. 6528337). Não conheço do tópico DOS DANOS PELO DESVIO PRODUTIVO, pois a parte autora não utilizou a teoria do desvio produtivo na exordial. Concedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), eis que o conjunto fático-probatório evidencia a necessidade de concessão, em especial os documentos Id. 6528339, 6528340 e 6528341, os quais comprovam que não houve declaração de imposto de renda nos anos anteriores.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6528335), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagarem a parte autora, o valor de R$ 793,55 (setecentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos), a título de reparação pelos danos materiais. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do pedido de cancelamento das passagens. Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial relativo aos danos morais.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer cc indenização danos morais, sob argumento que
a autora comprou passagem de avião
para o
dia 18/11/2022. No dia 07/
11/
2022, a Autora sofreu um acidente que culminou em lesão
n
a perna
e necessitava de repouso. Entrou em contato com a empresa para requerer o cancelamento e a restituição do valor pago, contudo,
a empresa
não aceitou o cancelamento
com isenção
, por não se tratar de uma doença infectocontagiosa,
bem como
desconto
u
do valor pago pela
a
utora, o valor de R$ 1203,46, que superam os R$ 793,55 investidos nos bilhetes.
Requereu devolução do valor e dano moral.

Em suma, o magistrado de piso
reconheceu
a falha na prestação de serviços da
ré, condenando-a
a
restituir os valores pagos pel
a
requerente, contudo
, improcedente o pedido prefacial de reconhecimento de lesão moral no caso concreto
.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que
a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento
de forma a atingir direito personalíssimo
.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão
acerca da
condenação ao pagamento de indenização por danos materiais à ré
, vez que
a
empresa
requerida
não interpõe recurso inominado nesse sentido,
razão pela
qual no presente voto perquirir-se-á tão somente q
uanto
à
análise da situação do caso concreto para que se reconheça (ou não) lesão à personalidade jurídica pelos atos praticados pela ré.

Com efeito, em que pese as alegações recursais
de violação de personalidade jurídica nos atos praticados
pela ré/requerida
, no caso dos autos não se observa conduta praticada pela empresa ré capaz de lesar os direitos de personalidade d
o recorrente
ou de gerar abalo à sua órbita mora
l
, ou então presença de lesão moral presumida
e,
tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual, deveria
a
demandante
ter comprovado o alegado dano à personalidade, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe cabia
,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que
não reconheceu ato ilícito indenizável da ré/recorrida.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O
a parte recorrente

ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% sobre o valor da
condenação
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)